Tribunal: TJSP
Processo: 2217431-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Honorários periciais – Inversão do ônus da prova – Antecipação da verba honorária pelo autor – Inversão que não se aplica quando a hipossuficiência for meramente econômica – Aplicação da regra do art.95 do CPC – Princípio não reconhecido – Recurso não provido